Tribunal: STF
Processo: ARE 1374064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO TEMA. ART. 1037, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NCPC. NÃO ATINGE PROCESSOS EM CURSO NESTA CORTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO APLICADO O DISPOSTO NA PARTE FINAL DO § 1º DO ART. 1.036 DO NCPC. VIOLAÇÃO AO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP DESCABIDO. PERSECUÇÃO PENAL QUE JÁ OCORREU COM SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo entendimento desta Corte, a afetação de tema como representativo da controvérsia, por aplicação do art. 1037, II, do CPC/2015, somente atinge os recursos em trâmite perante os Tribunais locais, não se aplicando aos processos em curso nesta Corte. A proposta de afetação no REsp n.1890343/SC dispôs não ser aplicável à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes). 



    2. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, II e XL, da CF. Afirma que “a norma insculpida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal possui natureza mista, ou seja, em parte é de conteúdo processual penal material, pois está relacionada com o direito penal, já que reflete no direito de punir do Estado, e, em parte é de conteúdo processual propriamente dito (procedimento)”. Aduz que “o princípio da retroatividade in mellius insculpido no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal, a lei penal novel, quando mais benéfica a ré, retroagirá para beneficiá-la, tendo assim, aplicabilidade imediata, não devendo se limitar ao anterior recebimento da denúncia, como arguido pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator